Tribunal: TJSP
Processo: 0000373-23.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FALSA IDENTIDADE – materialidade e autoria decorrente da prova oral – caracterização do delito – confissão em sintonia com os relatos da vítima Alex em sede policial – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
PENA – base acima do patamar mínimo legal em face da conduta social – aferição levando-se em consideração inquéritos e ações penais – descabimento – mantença do aumento em

Ementa:

FALSA IDENTIDADE – materialidade e autoria decorrente da prova oral – caracterização do delito – confissão em sintonia com os relatos da vítima Alex em sede policial – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
PENA – base acima do patamar mínimo legal em face da conduta social – aferição levando-se em consideração inquéritos e ações penais – descabimento – mantença do aumento em face dos maus antecedentes e da maior reprovabilidade da conduta – réu que atribuiu a si falsa identidade porque era foragido da justiça – uso de argumento não utilizado na r. sentença – diferença entre fato processual e fato penal – proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal – possibilidade de alteração no tocante à profundidade – principio do tantum devolutum quantum apellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados – restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus – precedentes das Cortes Superiores – compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência – atenuante reconhecida – pedido prejudicado - ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – regime semiaberto – maus antecedentes e reincidência – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime – réu que praticou o delito porque na condição de foragido – maior reprovabilidade - indicação de que as penas anteriores não atingiram a finalidade preventiva específica – semiaberto – necessidade – pelos mesmos motivos inviável a substituição da pena por penas restritivas de direito e a concessão do sursis– art. 44, III e 77, II, do CP – improvimento ao apelo.